Tribunal: TJMT
Processo: 1020425-85.2024.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020425-85.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALDIRENE MELO DA ROCHA - CPF: 040.465.861-09 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO.

NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVADO O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. SUMULA 404 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, restou demonstrada de forma inequívoca a notificação prévia em relação ao débito ao endereço fornecido pelo comerciante.

É dispensável a comprovação do recebimento da carta de notificação pelo devedor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados
(Súmula 404 do STJ).

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença de improcedência.

Em suas razões recursais, a parte autora, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença ante a ausência de prévia notificação acerca da inscrição de seus em órgãos de proteção ao crédito, sendo inválida a notificação exclusivamente por e-mail, assim como a exclusão do débito dos órgãos de proteção ao crédito e a condenação a título de dano moral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso tendo como argumento a possibilidade de notificação pelos meios digitais.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O cerne da lide consiste em analisar se a empresa realizou a prévia notificação da parte recorrente sobre a negativação inserida em seu nome, bem como se há o dever de indenizar.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

A parte promovente afirma que teve o nome indevidamente inscrito em cadastro de restrição ao crédito, ressaltando que não foi notificada previamente, no entanto, a parte ré, em contestação demonstrou suficientemente que encaminhou a comunicação prévia ao seguinte endereço eletrônico:
valdirenemelodarocharocha@gmail.com
.

A promovente deixou de comprovar que utiliza outro endereço eletrônico, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Além disso, cabe mencionar, que é plenamente possível um indivíduo possuir mais de um endereço eletrônico.

[...]

Uma vez enviada a notificação, a promovida se desincumbiu de sua obrigação, qual seja: enviar a comunicação para o endereço que lhe foi indicado pelo credor do crédito.

Destaque-se também que nos moldes do quanto explica a Súmula de nº 404 do Superior Tribunal de Justiça, “é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”.

Assim restou demonstrado em contestação que foi obedecida a notificação nos termos do art. 43, §2º, CDC.

No tocante à litigância de má-fé, esta deve ser afastada, tendo em vista que não restaram demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

[...]”

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Conforme consta nos autos, a parte reclamada demonstrou que realizou a prévia notificação da consumidora via endereço eletrônico
valdirenemelodarocharocha@gmail.com
.

Cabe registrar que o STJ já pacificou que “é dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros” (Súmula 404).

Assim, a notificação prévia comprada no id. 255443393, cumpriu a função de informar o consumidor sobre a medida a ser tomada, conforme previsto no art. 43, §2º do CDC.

Portanto, não há irregularidade na negativação realizada, mormente quando demonstrada a notificação prévia, bem como diante do fato que a recorrida é mero órgão mantenedor de banco de dados, o que afasta o dever de indenizar.

Nesse sentido é o entendimento da e. Turma Recursal:

REGISTRO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DO ARQUIVISTA DE DEMONSTRAR A PRÉVIA COMUNICAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE EMAIL FORNECIDO PELO CREDOR – DISPENSABILIDADE DO AVISO DE RECEBIMENTO – SÚMULA 404 STJ – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para cumprimento de determinação imposta pelo art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, basta que os órgãos de proteção ao crédito comprovem o envio de correspondência ao devedor, no endereço fornecido pelo credor.

É dispensável a comprovação do recebimento da carta de notificação pelo devedor sobre a negativação
de seu nome em
bancos de dados (Súmula 404 do STJ).

(N.U 1000187-68.2021.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

RECURSO INOMINADO – SERASA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR – ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MERO ARQUIVISTA – COMPROVAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR REFERENTE AO CONTRATO DISCUTIDO NOS AUTOS –- RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO RECONHECIDA - DANO MORAL INOCORRÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.

Cediço que a responsabilidade dos órgãos de proteção de crédito na negativação do nome do consumidor se restringe ao encaminhamento da prévia-notificação ao endereço fornecido pelo comerciante, sendo desnecessário o aviso de recebimento. Precedente STJ, Reclamação nº 4.598 – SC (2010/0145842-5). 2.

Diante da solicitação do credor para lançamento do débito deve ser reconhecida a ilegitimidade da reclamada para responder pelo lançamento a pedido de terceiro. 3.

Recurso do autor conhecido e improvido. 4.

Sentença mantida. (N.U 1033229-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024).

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR. COMPROVAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A responsabilidade dos órgãos de proteção de crédito na negativação do nome do consumidor se restringe ao encaminhamento da prévia-notificação ao endereço fornecido pelo comerciante, sendo desnecessário o aviso de recebimento. Precedente STJ, Reclamação nº 4.598 – SC (2010/0145842-5).

Se restou comprovado, por meio dos documentos digitalizados juntamente com a contestação, que previamente à disponibilização do apontamento para consulta pública, ocorreu à remessa de comunicado à parte devedora, quanto ao pedido de inclusão do seu nome nos cadastros da Recorrida, referente à dívida discutida nesta lide, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2º, do CDC.

Sentença mantida.

Recurso Improvido.

(N.U 1032782-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Assim, comprovada a prévia notificação, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025